Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. PERIGO DE DANO REVERSO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
2. O medicamento em questão é aprovado pela ANVISA (no 1.1236.3435.001), possuindo evidências cientificas de sua eficácia. Na oportunidade, colaciono parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (Nota Técnica 288633, elaborado pelo NATJUS de São Paulo, disponível em: https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=288633), que, em caso semelhante, entendeu favorável o uso do medicamento Cloridrato de Escetamina para o tratamento de transtorno depressivo recorrente.
3. O perigo de dano reverso é muito maior que o risco de dano causado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vale dizer, o risco suportado pelo paciente envolve prejuízos irreversíveis à sua saúde. Já, o plano de saúde, por seu turno, suporta ameaça de cunho financeiro.
4. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, visa tão somente desestimular a persistência no não cumprimento das determinações judiciais, mediante pressão financeira, dando, deste modo, maior efetividade à tutela conferida. No caso, a multa fixada pelo magistrado, em caso de descumprimento da liminar, é razoável e deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.